Tribunal: TJPA
Processo: 0811999-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811999-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES CARVALHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (ROUBO MAJORADO). PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL A SER APLICADADO. MATÉRIA ADSTRITA A RECURSO ESPECÍFICO, QUAL SEJA O AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que, todavia, não se verifica,
in casu,
inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia em inúmeros precedentes.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MOISÉS CARVALHO DOS SANTOS
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, no que tange ao Processo de Execução n.º 0017696-87.2016.8.14.0401 (SEEU).

Consta que o paciente
“foi condenado à pena privativa de liberdade que totaliza 17 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do descrito nos artigos 157, § 2º, do CPB (crime comum) e 33, Caput da Lei 11.343/2006 (crime hediondo).”

Sustenta que,
“em razão disso, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que seja adotada a fração de 1/6 para os crimes comuns e a fração de 2/5 para o crime hediondo no que se refere às projeções de progressão de regime, pois não há a reincidência específica em crime hediondo.”

Assevera, porém, que,
“em decisão proferida em 21/10/2020 (...), o juízo a quo indeferiu o pleito da defesa, mantendo o entendimento de reincidência e a adoção da fração de3/5 para progressão de regime.”

Acrescenta que, em 11/11/2020, postulado embargos de declaração para que o juízo da execução decidisse com base na Lei n.º 11.964/2019, em decisão datada em 23/11/2020, o juízo coator indeferiu o pedido da defesa, mantendo a reincidência, bem como a fração de 3/5 para progressão de regime.

Alega que,
“de acordo com a Lei nº 13.964/19 que deu nova redação ao artigo 112 da Lei nº 7.210/84, para se considerar a reincidência é necessário que seja praticado crime da mesma natureza do anterior.”

Defende, assim, que,
“conforme o instituto da novatio in mellius e a literal interpretação da nova redação dada pela Lei nº 13.964/19, não há que se aplicar a fração de 3/5(três quintos) referente à reincidência, pois a reincidência deve ser aplicada apenas quando o apenado comete crime da mesma natureza, devendo ser adotada a fração de 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento), de sua reprimenda para o cálculo de projeção dos benefícios.”

Afirma, portanto, que,
“configurado está, de forma clara e inconteste, o constrangimento ilegal que o paciente sofre, pois está sendo prejudicado por um cálculo de liquidação de pena equivocado, que posterga sua progressão de regime, mantendo-o em regime mais gravoso ao qual tem direito durante um maior lapso temporal.”

Clama, desta maneira, pela concessão liminar da ordem, a fim
“que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de adequar o cálculo de liquidação da pena, qual seja, a imediata RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento), de sua reprimenda para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios.”

O pleito liminar fora indeferido em Decisão Interlocutória de ID 4132338.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado em ID 4144847.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução, que desafia recurso específico, qual seja, o agravo.

O caso vertente versa sobre a nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anti-crime”), que disciplina o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado.

Sustenta o impetrante que a hipótese dos autos não condiz com a reincidência específica exigida pela nova dicção do dispositivo da LEP, impondo-se, assim, a determinação do percentual de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime do paciente, já que condenado pelos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes.

Em decisão datada de 02 de novembro de 2020, o Juízo monocrático, refutou os argumentos defensivos sob os seguintes fundamentos:

“Em manifestação, a Defesa requer a retificação do cálculo para que seja aplicada a fração de 1\6 para os crimes simples e 2/5 para o crime hediondo nas projeções de progressão de regime. Alega que não há que se falar em aplicar a fração de 3/5, pois, a mesma restringe-se aos casos de reincidência específica em crime hediondo.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito.

Quanto à reincidência, é pacífico na jurisprudência que a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

(...)

Assim, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida, independentemente de serem crimes comuns e hediondos.

Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa, devendo constar as frações de reincidência aos crimes comum e hediondo, tudo em consonância com os dados do processo.”

Em nova oportunidade, asseverou o Magistrado impetrado, consoante trechos de decisão datada de 20 de novembro do ano próximo passado, veja-se:

“A Defesa, mediante interpretação literal da lei, pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se refere tão somente em situação de reincidência específica em crime hediondo.

Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais benéfica.

Cumpre reafirmar, como já mencionado alhures, que tal questionamento é de corrente de interpretação tão somente literal do texto.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação literal não pode prosperar.

Vejamos.

Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos.

Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime.

Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP.

Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado “ANTICRIME”, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação.

(...)

Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a especifica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime: (...).

De outra banda, acerca da aplicabilidade intertemporal da norma, uma vez evidenciada a ausência de elemento benéfico a permitir eventual retroação, em sede de progressão de regime conforme julgado proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no MC – HC nº 92477-8/SP, ao analisar o regime jurídico a ser adotado para aferimento do requisito objetivo da progressão de regime, quando da alteração das frações nos crimes hediondos e equiparados introduzida pela Lei 11.464/2007, firmou o entendimento deque o marco temporal do regime jurídico de cumprimento de pena é o momento da condenação: (...)

Assim, pela inteligência do julgado acima exposto, deve ser fixado o momento da condenação como marco temporal para aplicabilidade da legislação vigente quando da análise dos requisitos permissivos do gozo de benefícios executórios.

Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.”

Consoante suso mencionado, incabível a utilização do
mandamus
como substitutivo de recurso específico. O
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de
agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que
obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça,
já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que, todavia, não se verifica,
in casu,
inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia em inúmeros precedentes.

Portanto, a par de tais esclarecimentos, forçosa é a minha conclusão de que, o presente
Writ
foi impetrado com a finalidade de extinguir uma decisão proferida em sede de execução penal, que por expressa disposição da Lei de Execuções Penais, só pode ser guerreada por instrumento próprio, que é o recurso denominado agravo em execução, cujo ajuizamento deverá ocorrer no prazo de cinco dias contado da intimação do respectivo ato decisório.

A via eleita pelo impetrante, portanto, revela-se inadequada para o fim almejado,

dada a existência de recurso específico no presente caso.

Nesta seara de cognição, seguem recentes precedentes desta Corte Estadual acerca da mesma matéria, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO RECHAÇADO EM 1º GRAU. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Os tribunais superiores já convencionaram o descabimento de habeas corpus para solucionar matéria em execução penal passível de recurso específico. In casu, não há informação sobre o manejo do recurso específico, e não houve teratologia no ato impugnado a justificar o writ. 2. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJE/PA, 4450581, 4450581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA INERENTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA 1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais penais. Assim, tratando-se de decisão proferida pelo juízo da execução da pena as insurgências devem ser combatidas através da via adequada, no caso o Agravo em Execução. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJE/PA, 4420781, 4420781, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-01-29)

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021